Tribunal: TJDFT
Processo: 0730673-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730673-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: VIVIANE RODRIGUES GOMES GONCALVES RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a reclamante para que traga aos autos o acórdão principal proferido nos autos do Processo n. 0731244-85.2020.8.07.0016. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2021 18:24:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator